Tribunal: TJDFT
Processo: 0705504-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705504-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTONIO HENRIQUE BOTELHO RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA GUIMARAES RODRIGUES AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O À parte Agravada para, em 5 (cinco) dias, justificar, mediante argumentos técnicos (médicos), o motivo pelo qual entende desnecessária a cobertura quanto aos insumos e atendimento de profissionais negados ao Agravante. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator